Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-46.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COSTUREIRA – LESÃO NOS JOELHOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.